Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-88.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por suposto descumprimento de contrato de concessão de serviços públicos, a pretexto de instalar nova estação de captação e tratamento de água, no prazo de seis (6) meses, sem projetos, sem viabilidade financeira nem a instauração de procedimento administrativo, à margem da lei, ato ou contrato de concessão do serviço – Controle

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por suposto descumprimento de contrato de concessão de serviços públicos, a pretexto de instalar nova estação de captação e tratamento de água, no prazo de seis (6) meses, sem projetos, sem viabilidade financeira nem a instauração de procedimento administrativo, à margem da lei, ato ou contrato de concessão do serviço – Controle judicial de legalidade e legitimidade - Multa indevida – Sentença mantida, com majoração da verba honorária para R$1.500,00. Recurso desprovido.